Tribunal: TJSP
Processo: 1500362-49.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é
apelante BRUNO NASCIMENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna
2/6
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna - SP
Apelante: Bruno Nascimento da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Marcelo Forli Fortuna
Voto no 15.114
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBOS
SIMPLES
-
Crimes
praticados em concurso formal - Autoria e materialidade dos
delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Penas e regime prisional aplicados com critério
e conservados - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 257/264,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Bruno Nascimento da Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput, c.c. o
artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer o afastamento do concurso formal de
crimes (fls. 318/326).
O recurso foi recebido (fl. 276) e regularmente contrariado
(fls. 330/331).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 339/347).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna
3/6
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Bruno
Nascimento da Silva, no dia 06 de maio de 2019, por volta de 19h40, na Rua
Lauro de Carvalho no 943, no Centro, na cidade e Comarca de Jaguariúna/SP,
mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Daniele de Souza da Silva e
Bruna Vitória, subtraiu, para si, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
de propriedade do estabelecimento comercial denominado "Açaí Fruta Bela",
mais o telefone celular da vítima Bruna, funcionária do local.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 05/07, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Sempre que ouvido, o réu negou a prática dos ilícitos. Disse
que na data dos fatos permaneceu em casa e somente saiu às 18 horas para ir
até o mercado. Acrescentou, ainda, em juízo, que um outro rapaz que está preso
na mesma cela que dele foi quem cometeu o delito (cf. interrogatório de fl. 15 e
mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelos crimes que lhes são irrogados na denúncia.
Realmente, a vítima Daniele de Souza da Silva, que não teve
dúvidas em reconhecer o acusado em juízo, contou que estava distraída no
estabelecimento comercial, quando notou a presença dele. Segundo disse, tentou
esconder o seu telefone celular, mas ele logo falou "perdeu, perdeu" e o subtraiu,
além do aparelho da outra vítima Bruna e do dinheiro do caixa. Explicou que o
réu simulou o porte de arma e, na delegacia, o reconheceu como o autor do
crime, pois conseguiu visualizar bem a feição dele (cf. mídia digital que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna
4/6
acompanha os autos).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em
delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e
passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução
da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre
é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente,
acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
Os policiais militares Doriedson do Prado e José Reinaldo
Brentegani, por sua vez, disseram em juízo que, ao serem informados das
características físicas do assaltante - sendo uma delas que ele não possuía um
dente da frente -, mostraram fotos de suspeitos à vítima, que prontamente
reconheceu o acusado, já conhecido nos meios policiais (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que os reconhecimentos seguros e
insuspeitos efetivados pela ofendida Daniele nas duas fases da persecução
criminal (na polícia, conforme se verifica do auto de fl. 09), aliados aos
testemunhos dos policiais militares em juízo, bem como à falta de uma versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna
5/6
plausível do apelante de modo a justificar as graves imputações, comprovam, de
maneira induvidosa, que ele efetivamente foi o autor das subtrações que lhes são
irrogadas na denúncia.
Registre-se, ainda, por importante, que não prospera a
alegação feita pela defesa de que não há prova suficiente para o decreto
condenatório, visto que a vítima Daniele foi firme e coerente ao narrar toda a
empreitada criminosa, dando conta que o acusado efetivamente a abordou
naquele dia e subtraiu o dinheiro do caixa da loja em que trabalhava, bem como o
seu telefone celular e o da outra vítima; sendo certo, ainda, que também não
apresentou qualquer hesitação em apontá-lo como o autor das subtrações,
sempre que instada. A propósito, a ofendida falou em juízo que as características
físicas dele conferiam com as do roubador (tal como a cor da pele), não se
limitando o reconhecimento ao fato de o acusado não possuir um dente, apesar
de esta também ser uma característica marcante.
Por esse mesmo motivo, e conforme bem consignou o
Magistrado sentenciante, as imagens juntadas aos autos não se mostraram
suficientes para isentá-lo do envolvimento nas subtrações.
Houve concurso formal (e não crime único como pretendido
pela defesa), eis que o réu, mediante uma ação (e num mesmo contexto fático),
por via da qual exerceu grave ameaça contra as vítimas, praticou dois roubos,
tendo pleno conhecimento de que atingia patrimônios distintos ao subtrair o
dinheiro do caixa do estabelecimento e o telefone celular que estava com Bruna,
nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal, consoante relatou a outra
vítima Daniele em juízo.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do apelante,
nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500362-49.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna
6/6
As penas foram fixadas com critério e corretamente.
As básicas foram assentadas no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, ante a ausência de atenuantes e/ou
agravantes a serem consideradas; e, na derradeira fase do cálculo, pela regra do
concurso formal, visto que, num mesmo contexto fático, foram atingidos dois
patrimônios distintos, como se viu acima, a pena de um dos roubos foi acrescida
na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando numa pena final para o acusado
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal, sem aplicação da regra estabelecida no artigo
72 do Código Penal, a fim de se evitar indevida reformatio in pejus.
O regime prisional inicial semiaberto, no caso em apreço,
deve ser preservado, visto que estabelecido em conformidade com o disposto no
artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal; tanto que sequer foi
questionado pela defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator